Tribunal: TJMT
Processo: 0000703-68.2016.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000703-68.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARL HEINRICH WOLFGANG GUSTAV SCHMIDT - CPF: 274.917.811-87 (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ANKE SCHMIDT - CPF: 696.992.911-68 (APELANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (APELADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ANKE SCHMIDT - CPF: 696.992.911-68 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), KARL HEINRICH WOLFGANG GUSTAV SCHMIDT - CPF: 274.917.811-87 (APELADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO DA PARTE REQUERIDA (WILSON SIERRA), NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. À UNÂNIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO DA PARTE AUTORA (KARL HEINRICH WOLFANG GUSTAV SCHIMIDT), NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DANO CAUSADO PELO REQUERIDO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DO REQUERIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, DO CPC. Recursos conhecidos. Desprovido do autor, por unanimidade, provido do réu, por maioria.

(1) – Se o autor vendeu coisa litigiosa e mais tarde a regularizou a situação, embora já tendo transferido a posse a outra parte, não pode exigir desta o pagamento das ‘astreintes’ a que foi condenado no pleito visto que o adquirente não praticou nenhum ato. Recurso do autor conhecido e desprovido por unanimidade.

(2) – Demonstrando que o réu praticou ato, ao ajuizar a ação, sabendo que não tinha razão, caracterizando abuso de postular em juízo, submetendo esta questão ao Poder Judiciário, presentes estão os requisitos da litigância de má fé, cominação aplicada. Recurso conhecido e provido por maioria, vencido o relator.

(3) – Arbitrados em grau máximo não há como serem majorados os honorários fixados em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

KARL HEINRICH WOLFANG GUSTAV SCHIMIDT ingressou perante o Juízo de Direito da 6a. Vara Cível da Comarca de Alta Floresta com uma ação que denominou de RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS em face de WILSON SIERRA, todos identificados nos autos.

O que se pretendeu, a rigor de exaustiva fundamentação, é a existência de contrato de compra e venda de imóvel entre ambos. Que, restou obrigado ao pagamento de ‘astreientes’ em processo de número 221/2004, por condenação, decisão proferida em data de 04/10/2002, tendo pago o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais) para por fim a várias demandas entre o autor/apelante e Instituto Ecológico Cristalino. Desta forma, pretende compelir o requerido/apelado ao pagamento da soma de R$ 457.400,00 (quatrocentos e cinqüenta e sete mil e quatrocentos reais), correspondentes a 2.287 (dois mil, duzentos e oitenta e sete) dias/multa, à razão de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o montante da indenização pretendida em R$ 457.400,00 (quatrocentos e cinqüenta e sete mil e quatrocentos reais). Afirmou na inicial que esta responsabilidade é do requerido, entre os dias que este adquiriu o imóvel (06/03/2009) até a data da celebração do acordo final com o Instituto Ecológico Cristalino (11/06/2015).

Alcançando o ato sentencial, o magistrado de piso – Dr. Antonio Fabio da Silva Marquezini – fundamentando na sua decisão que aquele acordo dizia respeito a caráter pessoal e que, de igual forma, as partes (Apelante/Cristalino) convencionaram que renunciariam a cobrança em relação ao requerido, julgou improcedente o pleito indenizatório e, de conseqüência, condenou o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda (R$ 457.400,00 em 12/02/2016).

Não agradando a sentença às partes, ambas interpuseram recurso de apelação, pugnando o autor pela reforma da sentença e o réu pela aplicação da pena de litigante de má fé. Competindo a questão pertinente a admissibilidade recursal, desde já, registra-se que ambos os recursos contém tais predicados, tempestividade e prévio preparo.

Do Recurso do Autor - Sustentou o autor, a obrigação do réu/requerido no pagamento do valor pretendido visto que se apresentava responsável tão somente até a venda do imóvel e, que daí para frente, se o adquirente (réu) aceito as regras, passou a utilizar indevidamente aquela servidão, deve ser responsável e, neste contexto, surgindo à obrigação do pagamento, desde a data venda do imóvel pelo autor, até a data em que este, para por fim a várias contendas com Instituto Ecológico Cristalino.

Do recurso do Requerido – Fazendo suas razões, manifesta-se o réu/apelado pelo conhecimento e provimento do recurso, acoimando o autor de litigante de má fé e, de conseqüência, com fundamento nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões foram apresentadas, tudo bem vistos e devidamente analisado. Determino a inclusão na pauta de julgamento a ser apreciado, oportunamente, pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Providências de estilo cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O relatório apresentado traduz os limites do recurso. Estão presentes, em relação a ambos os recursos, os requisitos da admissibilidade recursal, isto é, a tempestividade e o prévio preparo.

E, ingressando na análise dos mesmos, em que pesem os argumentos trazidos pelas partes recorrentes, segundo vejo os pontos controvertidos da ação proposta e, sobretudo os limites dos recursos, não vejo qualquer dose de dificuldade jurídica para, aplicando o direito ao fato, chegar a uma conclusão lógica. Isto em relação a ambos os recursos, como, a seguir, passo a analisá-los separadamente em face de serem distintas as pretensões recursais.

Do recurso do Autor
- Não vejo como albergar direito do autor em pretender recebimento da multa que desembolsou em favor do Instituto Ecológico Cristalino, na transação feita com esta, para por fim as demandas, Códigos 7248 (ação de reintegração de posse), 11.099 (autos de atentado), 25243, 28373, 37612, 50976 e 107695(estas decorrentes da execução das
‘atreientes’
constantes em despacho liminar).

O primeiro caso a ser enfrentado neste feito é que não se trata de solidariedade e, sobretudo porque, a rigor do artigo 265 do CC, esta não se presume, deve vir da vontade das partes ou de previsão legal a respeito da situação contratual existente entre as partes.

No caso em apreço, embora rotulando de ação de indenização por danos materiais, o pretendido é verdadeira ação de regresso, conforme prescrito pelo artigo 934 do Código Civil.

‘
Art. 934
– Aquele que ressarcir o dano de outrem pode haver o que houver pago daquele por quem pagou
,
salvo se o causador do dano for descendente seu absoluta ou relativamente incapaz. (grifei).

Nesta toada, para que o apelado fosse obrigado a efetuar o pagamento, indispensável que este, por dolo ou culpa, tenha causado dano ao apelante, o que não se configura no caso objeto deste recurso.

Deve ser visto, inicialmente, que analisando o contrato de compra e venda avençada entre as partes litigantes, em nenhum momento consta de que o adquirente/requerido seria responsável pelo pagamento daquela multa existente em processo diverso e no qual não foi parte. O processo em questão, como já registrado anteriormente, de identificação n. 7248, tinha como partes tão somente o vendedor/apelante e Instituto Ecológico Cristalino.

O ponto trazido pelo autor de que, quando da celebração do negócio, o requerido recebeu toda documentação e que nada mais poderia reclamar, com certeza,
diz respeito ao imóvel em si e não em situação estranha e desconhecido por parte do réu, isto é, a existência de pendência em relação à ‘astreintes’ por descumprimento de decisão judicial por parte do vendedor
. Esta situação, no caso, deveria estar identificada expressamente naquele pacto contratual.

Para a utilização da ação de regresso, indispensável à existência de convenção das partes ou previsão legal, o que não se constata no caso em apreciação.

Desta maneira, não praticou o requerido/apelado qualquer ato ilícito. Quem, em verdade o praticou foi o autor/apelante. Foi este que foi condenado ao pagamento das ‘astreintes’.

Não se mostra razoável impor ao requerido/apelado na obrigação de pagar as ‘astreintes’ a partir do momento em que adquiriu a posse do imóvel em questão, quanto resta perfeitamente identificado que, neste aspecto, não adentrou naquela lide (ação de reintegração de posse) entre o autor e o Instituto Ecológico Cristalino, nem como litisconsorte, nem como assistente, sendo um terceiro estranho no ninho.

Verifica-se, portanto, no caso em apreciação que não houve o pacto a respeito desta obrigação e, sabido que o contrato faz lei entre as partes. Nesta toada, ninguém está obrigado a reparar dano patrimonial se não cometeu qualquer ato ilícito, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, que adota a teoria da culpa a ser fracionada em dolo (intenção de cometer o ato ilícito) e a culpa no sentido estrito (negligência, imprudência, imperícia), o que não está configurado na espécie.

Outro fator importante que deve ser visto é que em direito vige o aspecto de que ninguém está obrigado a fazer coisas impossíveis.

No caso em comento, a rigor do despacho que cominou o apelado ao pagamento das ‘astreintes’, é datado de 04/10/2002. O contrato entre o autor (apelante) e requerido (apelado) em relação à compra e venda dos imóveis, se deu em data de 06/03/2009.

Não pode, por conseqüência, ser o requerido/apelado condenado a pagar as ‘astreintes’ a partir desta data e até quando do acordo feito entre o autor e o Instituto Ecológico Cristalino, somente feito, 2.287 dias por um aspecto que deve também ser levado em conta. O requerido, no caso, não tinha condições e estava privado de manifestar naquela ação de reintegração de posse e, por conseqüência, não podia terminar com a demanda. E, em verdade, se as demandas entre o autor e o Instituto Ecológico Cristalino somente terminaram por acordo deste com o autor, não teve, sequer, anuência do requerido quando da concretização daquela transação, como bem está constante da petição firmada por advogado de ambos e constante dos termos daquele acordo. (de fls. 56/59).

A única ciência que teve o requerido, em relação a esta situação foi, a rigor da decisão de fls. 139/143, no processo Código 107695 (execução das ‘astreintes’ que, em relação à última parcela, não efetuasse o pagamento ao autor e sim a depositasse em juízo. Em verdade, o autor/apelante vendeu coisa litigiosa e até seria ineficaz ao Instituto Ecológico Cristalino esta situação, se saísse vencedor daquela ação possessória e que terminou pelo acordo, conforme já tratado linhas acima, a rigor do artigo 42 do CPC/72, vigente à época e cuja substancia aplica-se no caso em comento.

Como dito. Quando da aquisição daquela propriedade, não tinha o requerido WILSON SIERRA condições de cumprir com a obrigação do autor KARL HEINRICH WOLFANG GUSTAV SCHIMIDT, não podia intervir naquela ação, não firmou contrato a respeito desta obrigação e, desta forma, quer pelo
‘pacta sunt servanda’
e, de igual forma pelo
‘nemo tenetur ad impossibilia’
(ninguém está obrigado a coisas impossíveis), não há como tributar ao pagamento das ‘astreintes’ a partir da aquisição daquele bem litigioso.

Certo é que o autor é quem deu causa porque, vendendo um bem litigioso, não tratou de, de imediato, resolver a pendência em relação ao Instituto Ecológico Cristalino.

A demora não foi por culpa do requerido, não sendo parte naquelas ações, não poderia fazer qualquer acordo. E, se o atraso na solução do problema jurídico se deu por culpa do autor, não podendo exigir do requerido cumprimento desta e sendo impossível, não pode ele responder pelo pagamento das ‘astreintes’ pelo simples fato de ter adquirido aquela propriedade em estado de litigiosidade.

Na vida cotidiana não há prêmios nem castigos e tão somente conseqüências de nossos atos. Ora, se o autor, quando da venda da posse em favor do requerido, não se dispôs de fazer o acordo com o Instituto Cristalino, deixando o feito rolar por mais 2.287 (dois mil, duzentos e oitenta e sete) dias,
foi por sua conta e risco
e, desta forma, não há como aferir culpa do réu e, por conseqüência lógica, este não tem que indenizar a inércia do autor

Na sempre atual lição de Miguel Reale,

“aos olhos do homem comum o Direito é lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros.” (in Lições Preliminares de Direito. Saraiva, 19a ed., São Paulo, 1991, pp 1/2).

Conclui-se, portanto, que a decisão de piso esta escorreita, não havendo como este sodalício mato-grossense modificá-la.

Do recurso do requerido
– Afirma o autor em grau recursal que o autor, ao propor esta demanda, está litigando de má fé e, desta forma, violando o prescrito nos artigos 80 e seus incisos, devendo esta situação ser reconhecida pelo tribunal e, de conseqüência, na aplicação da penalidade prescrita no artigo 81, todos do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o que o judiciário, em face da manutenção da sentença, apenas não abraçou a tese de que, com a entrega da posse ao requerido, este passaria a ser responsável pelo pagamento das ‘astreintes’.

Nesta situação fática, controvertida esta situação de fato, não poderia o autor ser privado do direito de petição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – princípio inafastável da jurisdição. Este princípio consagra uma garantia constitucional dos direitos subjetivos do cidadão.

Certo é que, não deve ser utilizado como meio de litigância de má fé. Tanto é verdade que os dispositivos legais já citados linhas acima, conferem a aplicação da litigância de má fé, de ofício ou a requerimento da parte.

Mas, no caso em tela, a questão, segundo vejo e segundo o registrado na pretensão inicial e contrariado nos termos da contestação apresentada, não se vislumbrou que o autor tenha infringido o disposto nos incisos I a VI, do Código de Processo Civil e, sobretudo, não detectando dolo intencional do autor desta ação.

A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A eleição dessas circunstâncias decorre das obrigações anteriormente explicitadas pelas próprias normas de processo civil que exigem da parte o dever de expor os fatos conforme a verdade; proceder com lealdade e boa-fé; não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento; não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito e cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.

Dessa forma, qualquer conduta que ultrapasse esse limite será considerada temerária e implicará nas conseqüências previstas Lei Processual Civil, que autoriza o juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé ao pagamento de multa, cujo valor está prescrito no artigo 891 do vigente diploma processual.

Portanto, sem dolo especifico e a questão tratada, em verdade, se viu de grande complexidade, levando, ainda, em consideração outros aspectos dos autos (tratativas através de emails), esta exigência fundamental não está cumprida e, desta forma, não há como impingir ao autor a pecha de litigância de má fé.

A propósito do assunto já posicionou o colendo
Superior Tribunal de Justiça.

‘Entende o STJ que o art. 17 do CPC (hoje 80), ao definir os contornos dos atos que justifiquem a aplicação da pena por litigância de má fé, pressupõe dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestação de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservando o dever de proceder com lealdade. (Recurso Especial n. 418.242-PB, Relator Ministro CASTRO FILHO, DJU de 05/08/2002, p. 337, às notas do Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil, THEOTONIO NEGRÃO e OUTRO, 41a. Edição, pag. 141)’.

‘A aplicação de penalidades por litigância de má fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente reconhecidos. (Recurso Especial n. 906.269, Relator Ministro GOMES DE BARROS, dju DE 29/10/07, às notas do Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil, THEOTONIO NEGRÃO e OUTRO, 41a. Edição’, pag. 141)’.

No mesmo sentido.

‘Litiga de má fé aquele que intencionalmente e conscientemente incide nas hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, ou seja, aquele que é movido por dolo, que manifesta a intenção dirigida à produção de determinado resultado. A litigância de má fé caracteriza-se, portando, pelo abuso do direito de postular em juízo. (TRT, 18 RORsum0010159. 91.2019.18.0201, Relator MARIO SÉRGIO BOTTAZZO, 3a. Turma, em 17/03/2020, fonte Google)’.

Soçobra, nos termos da fundamentação acima, a pretensão recursal do requerido.

CONCLUSÃO
– Com as considerações acima, conheço de ambos os recursos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Já fixado em grau máximo, não há como reajustar os honorários advocatícios.

É como voto.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a. VOGAL)

Senhor Presidente:

Recebi o voto de Vossa Excelência e ouvi atentamente a sustentação oral do nobre advogado.

Confesso que todos do Poder Judiciário sempre tivemos uma posição muito refratária na aplicação, enquanto juízes, desembargadores de segundo grau, da punição da litigância de má fé, e temos percebidos uma avalanche de processos com conteúdos, causa de pedir, inconsistentes. Absolutamente inconsistentes. E continuamos com essa postura de não aplicar a litigância de má fé.

A princípio havia até concordado com o voto de Vossa Excelência desembargador Sebastião de Moraes Filho, mas peço vênia, porque penso que neste caso, o autor quando ingressou com a demanda tinha conhecimento e já tinha participado do acordo em outros autos.

Data vênia, senhor presidente, entendo que a litigância que ele incorreu está incurso em dois dispositivos.

O art. 81 do Novo CPC, que fixa a sansão de 1%a 10% sobre o valor da causa corrigida,que prevê que nos casos de litigância de má fé, estão previstas no art. 80 do CPC, no inciso I diz:
“É litigância de má fé aquele que deduzir pretensão por fato incontroverso”
.

Entendo que ele está incurso, porque produziu pretensão por fato incontroverso, apesar de não considerar a causa coisa julgada, porque o direito não faz coisa julgada com relação terceiros, tudo bem, mas é fato incontroverso.Então, ele está incurso no inciso I, do art. 80 do Novo CPC.

Por outro lado, o autor tentou alterar a verdade dos fatos quando trouxe na petição inicial toda a explanação para tentar obter ganho de causa. Inciso II-
“Alterar a verdade dos fatos”.

Por último, o autor incorre também no inciso VII, porque ainda ofereceu recursos. Inciso VII-
“Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.
Data vênia,penso que por três incisos, o autor está incurso no art. 80 do Novo CPC.

Portanto, peço vênia a Vossa Excelência, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA, aplico a multa por litigância de má fé de 5% sobre o valor da causa, porque entendo que cada vez que damos “um tapinha nas costas”, ao julgar improcedente, o advogado traz uma nova causa semelhante a esta.

Acredito que devemos deixar o judiciário para discussões de causas que realmente necessitam da intervenção do judiciário.

Peço vênia a Vossa Excelência, para
DAR PROVIMENTOAO RECURSO DOS REQUERIDOS
. E em razão provimento do recurso dos requeridos, elevo a verba sucumbencial em 20%e 5% por litigância de má fé.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Sem fazer réplica, mas a meu ver, o autor não faltou com a verdade, porquanto disse que fez um acordo, pagou aquele valor, mas apesar do acordo entendeu que em face de a parte ré passou a ter posse daquele imóvel a partir daquela data, ou seja, que partir daquela data seria responsável pela astreinte.

De modo que entendo que o autor não faltou com a verdade.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a. VOGAL

Senhor presidente:

Retifico meu voto para excluir o inciso II, mas mantenho o inciso I e VII.

EM 06 DE MAIO DE 2020
:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC, PARA A DEFINIÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. O RELATOR DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. A 2a VOGAL PROVEU O RECURSO DA PARTE REQUERIDA.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA, OAB/MT 18179-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Ouvi atentamente a sustentação oral e tive acesso aos votos.

Não dúvida em acompanhar o voto da divergência, por que os autos demonstram que
KARL HEINRICH WOLFANG GUSTAV SCHIMIDT deu causa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4o VOG/AL)

Acompanho o voto da divergência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Vossa Excelência quando condenou em litigância de má-fé disse qual seria a penalidade ao litigante de má-fé?

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a. VOGAL)

Disse que seria 5% (cinco por cento) sobre ao valor da causa e 20% (cinco por cento) de honorários advocatícios em favor dos advogados dos
requeridos.

EM 20 DE MAIO DE 2020:

POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO DA PARTE REQUERIDA (
WILSON SIERRA), NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. À UNÂNIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO DA PARTE AUTORA (KARL HEINRICH WOLFANG GUSTAV SCHIMIDT), NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020